Tribunal: TJES
Processo: 5000278-90.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-90.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ANGEL MARTINEZ GONZALEZ

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5000278-90.2019.8.08.0020

APELAN
TE:

MUNICÍPIO DE
GUA
ÇUÍ

APE
LADO: ANGEL MARTINEZ GONZALEZ

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. DÉBITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Angel Martinez Gonzalez para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 679,85, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir diante do baixo valor do débito, da ausência de bens penhoráveis e da falta de movimentação útil do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral, especialmente quando o valor cobrado é inferior ao piso mínimo previsto em legislação municipal para o ajuizamento de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O interesse de agir pressupõe utilidade concreta da tutela jurisdicional, não se justificando a mobilização da estrutura do Poder Judiciário em hipóteses em que a cobrança judicial do crédito revela-se manifestamente antieconômica ou desproporcional.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), estabelece ser legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

5.

O histórico processual demonstra ausência de resultado útil, diante da não localização do executado e da inexistência de bens passíveis de penhora, circunstância que evidencia a ineficácia da via judicial para a satisfação do crédito.

6. A Lei Municipal nº 4.092/2015 do Município de Guaçuí fixa valor mínimo correspondente a 200 UFGs para o ajuizamento de execuções fiscais, e o crédito cobrado na presente demanda (R$ 679,85) encontra-se abaixo do piso legal municipal atualizado, o que revela a própria avaliação normativa do ente público quanto à antieconomicidade da cobrança judicial de débitos dessa natureza.

7. A extinção do processo sem resolução do mérito não implica renúncia ao crédito tributário, nem impede eventual cobrança futura caso sobrevenham elementos que demonstrem a utilidade da execução, desde que não consumada a prescrição.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da economicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

I
V
. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando a cobrança judicial se revela antieconômica ou desproporcional, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à tese firmada pelo STF no Tema 1184 da repercussão geral.

A existência de legislação municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais reforça a ausência de interesse processual quando o crédito cobrado é inferior ao piso legal.

A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, não implica renúncia ao crédito tributário nem impede futura cobrança caso sobrevenham elementos que demonstrem a utilidade da via judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5000278-90.2019.8.08.0020

APELAN
TE:

MUNICÍPIO DE
GUA
ÇUÍ

APE
LADO: ANGEL MARTINEZ GONZALEZ

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí que, nos autos de execução fiscal proposta em face de Angel Martinez Gonzalez, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse de agir.

O Juízo a quo entendeu que a presente execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário de
R$ 679,85
, enquadra-se na hipótese de extinção delineada pelo
T
ema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal
e pela
Resolução CNJ nº 547/2024
, por se tratar de cobrança de baixo valor, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a Resolução CNJ nº 547/2024 não pode ser aplicada de forma automática, devendo ser observada a
competência constitucional do ente federado
, bem como a legislação municipal que prevê valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais. Afirma, ainda, que o feito não permaneceu inerte por desídia da Fazenda Pública e que a extinção não se compatibiliza com o interesse público na cobrança do crédito tributário.

Requer, assim, a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Segundo se depreende dos autos, o Município de Guaçuí ajuizou a presente execução fiscal em
28/03/2019
, visando à satisfação de crédito tributário relativo a IPTU, no valor de
R$ 679,85
. No curso do processo, foram realizadas diligências para localização do executado e de bens passíveis de constrição, sem resultado útil, sobrevindo sentença extintiva em
01/10/2024
.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, nas circunstâncias do caso concreto, é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1184 da repercussão geral
.

No julgamento do
RE 1.355.208/SC
, sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa”
. O precedente parte da premissa de que o interesse processual pressupõe utilidade concreta da tutela jurisdicional, não se justificando a mobilização da máquina judiciária em hipóteses nas quais a execução se revela manifestamente antieconômica ou desproporcional

É precisamente o que se verifica na espécie. O crédito perseguido possui reduzidíssima expressão econômica, e o histórico processual revela inexistência de resultado útil, seja pela não localização do devedor, seja pela ausência de bens penhoráveis.

Além disso, cumpre destacar que o próprio
Município de Guaçuí possui legislação específica disciplinando o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor
. Com efeito, a
Lei Municipal nº 4.092/2015
estabelece
piso mínimo correspondente a 200 UFGs
(Unidade Fiscal do Município de Guaçuí)
para o ajuizamento de execuções fiscais
.

No caso concreto, o valor da execução fiscal (
R$ 679,85
) encontra-se
abaixo do piso legal municipal atualizado, correspondente a R$ 794,82
(200 UFGs x R$3,9741)
, circunstância que evidencia que o próprio ente público, no exercício de sua autonomia legislativa, reconheceu a
antieconomicidade da cobrança judicial de créditos dessa natureza
.

Tal circunstância reforça a ausência de interesse processual na espécie, pois o ajuizamento da execução fiscal ocorreu
em desconformidade com o próprio critério normativo estabelecido pelo ente federado
, cuja finalidade é justamente evitar a judicialização de débitos cuja cobrança se revela economicamente desproporcional.

Nessa moldura, a continuidade da execução não se mostra necessária nem adequada, o que afasta o interesse processual.

A propósito, esta Corte, no julgamento da
Apelação Cível nº 5000017-33.2018.8.08.0062
, reconheceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da economicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra ESPÓLIO DE DERLI VIANA, que julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. O recorrente alega a inconstitucionalidade da alteração introduzida pela Lei Ordinária nº 2.244/2017 por violar a reserva de lei complementar para alterar o Código Tributário Municipal (CTM), a antieconomia na vedação de execução de débitos abaixo de 192 (cento e noventa e duas) UFMPs e o prosseguimento da execução fiscal ante a presunção de certeza e liquidez da CDA e o princípio da execução em benefício do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar a constitucionalidade do art. 286 do Código Tributário Municipal de Piúma, alterado pela Lei Municipal nº 2.444/2017, que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) estabelecer a legitimidade da extinção da Execução Fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir do Município de Piúma, com base no art. 286 do CTM e no princípio da eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a alegação de inconstitucionalidade do artigo 286 do Código Tributário Municipal de Piúma, alterado pelo art. 9º da Lei Municipal nº 2.444/2017, pois a constitucionalidade já foi objeto de análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5004608-54.2023.8.08.0000, julgada improcedente por este Egrégio Tribunal de Justiça, mantendo-se hígida a norma contestada. O magistrado primevo agiu com acerto ao aplicar a regra do art. 286 do CTM de Piúma ao feito, uma vez que a norma estabelece valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais com o escopo de privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade. O manejo da execução fiscal está em desconformidade com a legislação municipal, pois o valor da CDA, perfazendo R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais), é inferior ao valor mínimo de 192 (cento e noventa e duas) UFMPs, o qual era de R$ 627,84, considerando que no ano de 2018 o valor da UFMP era de R$ 3,27 (três reais e vinte e sete centavos). Inexiste interesse de agir do recorrente quando o custo do processo é superior aos ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A tese fixada pela Suprema Corte corrobora o entendimento sustentado pelo Código Tributário do Município de Piúma, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, e ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A constitucionalidade de lei municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não pode ser questionada em sede de apelação quando já houver decisão do Tribunal de Justiça local em Ação Direta de Inconstitucionalidade mantendo hígida a norma.
(TJES,
A
PELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 50000
17-33.2018.8.08.0062, Relatora Des. Marianne Júdice de Mattos, Data de Julgamento 03/03/2026).

A ratio decidendi daquele precedente converge com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, segundo a qual a execução fiscal deve ser compreendida como instrumento subsidiário de cobrança da dívida ativa, devendo a Administração Pública privilegiar meios administrativos e extrajudiciais quando a cobrança judicial se mostrar desproporcional ou ineficiente.

Ressalte-se, por fim, que a extinção do processo sem resolução do mérito
não implica renúncia ao crédito tributário
, tampouco impede futura cobrança judicial caso sobrevenham elementos que evidenciem a utilidade da execução, desde que não consumada a prescrição.

No caso, verifica-se que a sentença recorrida revela-se plenamente alinhada com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, com os princípios constitucionais da eficiência administrativa, economicidade e proporcionalidade, e com a própria legislação municipal que disciplina o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito do Município de Guaçuí. Não há razão para reforma da decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)